Tribunal: TJBA
Processo: 8063251-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063251-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DO CARMO RODRIGUES SANTOS Advogado(s): GABRIELA BRANDAO DOMINGUES, TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE CONJUNTA DE RENDA E DESPESAS ESSENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte agravante, pessoa natural, sob o fundamento de que os rendimentos por ela auferidos afastariam a alegada hipossuficiência econômica. Pretensão recursal de reforma da decisão para o deferimento da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, considerando os documentos apresentados e a compatibilidade entre seus rendimentos e despesas mensais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pátria entende que, embora a declaração de pobreza goze de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), cabe ao magistrado avaliar os elementos constantes dos autos para confirmar ou afastar essa presunção, considerando a totalidade das circunstâncias fáticas e econômicas. 4. A análise da capacidade financeira da parte não deve restringir-se ao valor nominal da renda mensal, devendo considerar, de forma concreta, os encargos mensais indispensáveis à sua subsistência e de seus dependentes, tais como despesas com saúde, educação e alimentação. 5. No caso concreto, os documentos colacionados aos autos (ID 92874705) demonstram que a agravante se encontra impossibilitada de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, configurando situação de insuficiência econômica nos moldes exigidos pelo ordenamento jurídico. 6. A negativa do benefício, na hipótese, implicaria obstáculo ao pleno exercício do direito de ação e ao acesso à Justiça, contrariando o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e a orientação jurisprudencial consolidada nos Tribunais Superiores e estaduais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita à pessoa natural prescinde de comprovação absoluta de miserabilidade, sendo suficiente a demonstração de que os custos processuais comprometeriam sua subsistência ou de sua família. 2. A análise da hipossuficiência deve considerar não apenas os rendimentos, mas também as despesas mensais ordinárias e essenciais do requerente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063251-64.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DO CARMO RODRIGUES SANTOS e como apelada BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .